Tribunal: TJMT
Processo: 1000578-97.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000578-97.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO), ALBERY ZANELLA - CPF: 340.694.889-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO NOS TERMOS DO ART. 40 DA L. 6.830/1980. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão, com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC, por suposto abandono da causa, após arquivamento com base no art. 40 da L. 6.830/1980.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o arquivamento do feito, fundado no art. 40 da L. 6.830/1980, poderia justificar a extinção do processo por abandono, à luz da ausência de intimação pessoal da parte autora e da distinção entre arquivamento provisório por frustração da execução e o abandono processual.

III. Razões de decidir

3. O arquivamento provisório por frustração da execução não equivale à suspensão processual formal e não autoriza, por si só, a extinção por abandono.
4. A jurisprudência exige a intimação pessoal da parte autora, com prazo de cinco dias, como requisito essencial para a extinção com base no art. 485, § 1º, do CPC, o que não se verificou no caso concreto.

5. A manifestação da parte autora nos autos após o arquivamento e a ausência de inércia processual configuram a intenção inequívoca de prosseguir com a demanda, afastando a presunção de abandono.

6. A jurisprudência consolida a distinção entre abandono processual e frustração da execução, sendo esta última hipótese regulada pelos arts. 921, III e § 1º do CPC e art. 40 da L. 6.830/1980.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para anular a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

“1. O arquivamento do feito com base no art. 40 da L. 6.830/1980 não autoriza a extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

2. A frustração da execução não se confunde com o abandono processual, devendo o feito seguir o rito próprio de suspensão e posterior arquivamento.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A em face sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca – que nos autos n.º 1000578-97.2024.8.11.0041 - Ação de Busca e Apreensão – proposta em face de ALBERY ZANELLA - Julgo extinto o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485 – II e III - § 1º do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais, pelo requerente.

Inconformado, em suas razões o apelante alega em síntese, a nulidade da sentença por manifesto
error in judicando
. Alega que a extinção foi decretada de forma prematura e ilegal, uma vez que o processo se encontrava
suspenso por determinação judicial expressa
, proferida em 19/06/2024, pelo prazo de 1 (um) ano.

Argumenta que, durante o período de suspensão legal, não há que se falar em inércia ou desídia da parte, pois o andamento do feito está paralisado por força de decisão judicial. Destaca que, ao ser intimado para dar impulso ao processo, manifestou-se tempestivamente para esclarecer que o prazo suspensivo ainda se encontrava em curso, o que evidencia sua diligência e zelo na condução da causa.

Aduz, ainda, que a decisão extintiva viola os princípios da segurança jurídica, da boa-fé processual e do devido processo legal, pois penaliza a parte por observar uma ordem judicial vigente. Ressalta que a extinção do feito sem a prévia intimação pessoal da parte para suprir a suposta falta, conforme exige o § 1º do artigo 485 do CPC, constitui vício insanável que impõe a cassação do julgado.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do presente apelo para o fim de anular a r. sentença terminativa, com o consequente retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A em face sentença proferida pelo juízo da Segunda

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca – que nos autos n.º 1000578-97.2024.8.11.0041 - Ação de Busca e Apreensão – proposta em face de ALBERY ZANELLA - Julgo extinto o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485 – II e III - § 1º do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais, pelo requerente.

O recurso comporta provimento.

A controvérsia cinge-se a verificar a legalidade da extinção da presente ação de busca e apreensão por abandono da causa, nos termos dos incisos II e III do art. 485 do CPC, em contexto no qual o feito foi anteriormente arquivado com base no art. 40 da Lei nº 6.830/80.

Consta nos autos despacho com o seguinte teor:

“Em face da certidão dos autos, remeta-se o feito ao arquivo conforme a regra do art. 40 da Lei 6.830/80, arquive-se (CAA). Havendo postulação antes de um ano, solicite-se processo do arquivo para análise. Cumpra-se.”

Esse comando judicial não se confunde com decisão de suspensão formal do processo, nos moldes do art. 921, III do CPC. Trata-se de arquivamento provisório, consequência da inércia processual causada pela ausência de localização do devedor e de bens passíveis de apreensão.

O arquivamento, nesse contexto, decorre da impossibilidade fática de prosseguimento da execução, sendo amparado pelo art. 40 da Lei nº 6.830/80, que autoriza a paralisação dos autos e posterior arquivamento caso, no prazo de um ano, não sejam localizados o devedor ou bens penhoráveis.

Ocorre que, embora não haja suspensão formal por decisão expressa com prazo certo, o arquivamento provisório, por si só, não é suficiente para caracterizar abandono da causa, tampouco justifica a extinção automática do feito.

A jurisprudência é clara ao exigir, para validade da extinção por abandono, a intimação pessoal da parte autora e o decurso inerte do prazo de 5 (cinco) dias:

TJPR – Apelação Cível 0001804-21.2017.8.16.0055 – j.01/07/2020
“A extinção por abandono pressupõe requerimento do réu e intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §§1º e 6º, do CPC. Ausente a intimação pessoal, impõe-se a anulação da sentença.”

TJSP – Apelação Cível 1005037-96.2020.8.26.0007 – j. 23/02/2021

“A extinção da ação de busca e apreensão por abandono é medida excepcional, que exige intimação pessoal da parte autora. Ausente tal providência, é nula a sentença terminativa.”

TJMT – Apelação Cível 1020736-17.2020.8.11.0041 – j. 05/10/2022

“Busca e apreensão – Extinção do feito por abandono – Necessidade de intimação pessoal – Inocorrência – Sentença anulada.”

No caso dos autos, não se comprova nos autos intimação pessoal válida da parte autora nos termos do art. 485, §1º, do CPC. Ademais, verifica-se que o autor se manifestou nos autos após o arquivamento, esclarecendo que aguardava provocação judicial expressa, tendo em vista o conteúdo do despacho que havia ordenado o arquivamento com base na Lei nº 6.830/80.

Tais elementos são suficientes para demonstrar intenção de prosseguir com a demanda, sendo incabível a presunção de abandono, que somente pode se estabelecer em cenário de total inércia injustificada, o que não se configura neste feito.

Ademais, a jurisprudência distingue corretamente as hipóteses de abandono e de frustração da execução. Para esta última, o ordenamento prevê a suspensão e posterior arquivamento provisório, e não a extinção, como estabelecem os arts. 921, III e §1º do CPC.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., para anular a sentença que extinguiu o processo com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o feito tenha prosseguimento regular, respeitado o arquivamento provisório realizado nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025